Tribunal: TJPA
Processo: 0808319-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808319-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: OLICE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0808319-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO:
OLICE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°
0009823-48.2018.8.14.0051

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO A APENADO BENEFICIADO POR TRABALHO EXTERNO. INSURGENCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE NOTA TÉCNICA DO TJPA. PREVALÊNCIA DA RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PLEITO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO. PLEITO DE RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A NOTA TÉCNICA E A RESOLUÇÃO DO CNJ. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO A APENADOS POR CRIMES HEDIONDOS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA CONCESSÃO AOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pel
a
3ª Promotoria de Justiça de Santarém/PA
contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, em razão da decisão que concedeu a
OLICE FERREIRA DOS SANTOS
o direito de cumprir pena em regime “semiaberto harmonizado”.

Em razões, o agravante requer a cassação da decisão, argumentando, preliminarmente, que foi utilizada como fundamentação uma Nota Técnica que contrapõe a já estabelecida resolução n° 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

(...) Dentro da sua atribuição normativa primária, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução nº 412/2021, a qual estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas.

(...) No dia 07/010/2022, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará emitiu Nota Técnica para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, diante da identificação de entendimentos diversos sobre a temática.

(...) A nota técnica, ao criar a hipótese de concessão do monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto, esbarra na proibição de inovar no ordenamento jurídico, competência exclusiva do Poder Legislativo, que é a materialização do princípio da legalidade. Isto é, não pode, por exemplo, impor obrigações, penalidades ou benefícios não previstos em lei, sob pena de violação ao art. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal.

(...) Com efeito, a nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não possui força normativa e, como cediço, as hipóteses de concessão do semiaberto harmonizado esbarram no princípio da legalidade, de tal modo que não pode ser aplicada aos presos no regime semiaberto que possuem trabalho externo, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido.

– Petição inicial, ID 14256164, p. 26

No mérito, pleiteia a reforma da decisão do juízo das execuções, por improcedência da afirmação de que há superlotação na Unidade Prisional à qual a apenada havia sido conduzida, e pela proibição da concessão de regime “semiaberto harmonizado” a condenados por crime hediondo.

(...) Dessarte, tendo sido o apenado condenado por crime hediondo, não poderia o Magistrado de piso ter concedido a harmonização do regime semiaberto, por absoluta contrariedade às disposições da própria nota técnica que embasou a concessão do benefício.

(...) Pelo esclarecido nos pontos anteriores, o Ministério Público conclui que (1) a Nota Técnica é ilegal por inovar no sistema jurídico e por não ter força vinculante; (2) ainda que seja válida, o documento não se aplica ao Complexo Penitenciário de Santarém/PA, pois não se verifica superlotação carcerária; e (3) não se vislumbra desídia no andamento dos processos judiciais em trâmite.

– Petição inicial, ID 14256164, p. 26

A defesa de
OLICE FERREIRA DOS SANTOS
ofereceu Contrarrazões, oportunidade em que requereu seja mantida a

“decisão que deferiu a mudança para o regime semiaberto harmonizado em prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sobretudo em razão da excepcionalidade observada nos gastos com a locomoção (labor-Presídio) (...) bem como pelo fato de ter dois filhos menores”
(ID 14256164, p. 44).

(...) a apenada se encontra de trabalho ativo na empresa “Padrão Fardamento“, Convênio com o Sistema Penitenciaria CRF, desde 18/10/2022, Seg. 205.1, onde inclusive lhe foi autorizado o trabalho externo. A apenada possui bom comportamento, não apresenta episódios de agressividade ou impulsividade.

(...) Por outro lado, destaca-se a legalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário-GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado, haja vista ser
parâmetro de interpretação e orientação do judiciário
e, tal como ressaltou o juízo a quo, faz alusão à “Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

(...) Portanto, verifica-se a existência da possibilidade de mudança de regime para crimes hediondos, ressaltando que no caso em testilha há
excepcionalidade laboral e familiar
, evidenciando que a mudança de regime não é um benefício para o agravante, e sim uma necessidade.

No ID 14256164, p. 53, o juízo agravado manteve a decisão, nestes fundamentos:

(...) Frise-se que a concessão do Semiaberto Harmonizado em nada diz respeito a uma progressão de regime (não se tratando, portanto, de progressão per saltum), tendo em vista que
não resulta na modificação do regime de cumprimento de pena
. Ou seja, o apenado no Regime Semiaberto, continuará no Regime Semiaberto durante o benefício do Semiaberto Harmonizado.

(...) Acrescente-se que a medida do semiaberto harmonizado servirá para aprimorar a segurança interna da casa penal, eis que os agraciados com o benefício JÁ SAEM TODOS OS DIAS DA CASA PENAL, SEM MONITORAMENTO ALGUM, favorecendo o tráfico de informações de fora para dentro da casa penal e vice-versa. Ou seja, tratam-se de apenados que já vão e voltam todos os dias da casa penal. A medida, com monitoramento eletrônico, facilitará a segurança interna, dificultará o recrutamento de pessoas para facções criminosas e a entrada e saída de informações e planos criminosos.

Em manifestação de ID 14598948, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja revogada a concessão de regime “semiaberto harmonizado” à OLICE FERREIRA DOS SANTOS.

(...) Destarte, tendo sido o apenado condenado por crime hediondo, não poderia o Magistrado de piso ter concedido a harmonização do regime semiaberto, por absoluta contrariedade às disposições da própria nota técnica que embasou a concessão do benefício.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe visitar a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente quanto às previsões aplicáveis à presente demanda.

Resolução 412/2021 CNJ

Art. 3° O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

V –
prisão domiciliar substitutiva
do regime fechado, excepcionalmente, e
do regime semiaberto;

§ 3° As hipóteses previstas no caput
poderão
ser adotadas como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais.

Note-se que o §3º trata de hipótese de aplicação, e não de requisito para a implementação do monitoramento eletrônico.

Resolução 412/2021 CNJ

Art. 8° A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

I – estudo e trabalho, incluindo a busca ativa,
o trabalho informal e o que exige deslocamentos
;

Ao tempo do pleito de concessão do regime semiaberto harmonizado, a apenada já possuía a benesse do trabalho externo, situação que provocava o seu deslocamento diário entre a casa penal e o ofício – sem qualquer monitoramento estatal.

Conforme atestado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará – SEAP (ID 14256164, p. 13), registrou-se que OLICE FERREIRA DOS SANTOS não integrava organização criminosa nem apresentava perfil elevado de periculosidade.

De análise da decisão que concedeu o benefício à apenada, não verifico contradições entre as fundamentações utilizadas, especialmente em razão de a Nota Técnica mencionada constituir mera recomendação interpretativa.

Note-se que inexiste restrição na Resolução 412/2021 do CNJ quanto à concessão do benefício a apenados que incorreram em crimes hediondos. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu pelo cabimento do regime semiaberto humanizado em casos de cometimento de crime hediondo (HC 230.329/PE. Min EDSON FACHIN), desconstituindo a recomendação em contrário registrada na Nota Técnica do TJPA.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto, por ausência de ilegalidade da decisão que concedeu o benefício do regime semiaberto harmonizado a
OLICE FERREIRA DOS SANTOS
nos autos do processo n° 0009823-48.2018.8.14.0051, visto que:

a)

O Supremo Tribunal Federal
já legitimou a concessão
do benefício do semiaberto harmonizado
a condenados por crimes hediondo
s;

b)

A Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça
não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024